Tribunal: TJPA
Processo: 0808054-81.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808054-81.2021.8.14.0401

APELANTE: RONALDO DE OLIVEIRA DA SILVA, LUAN DE JESUS FREITAS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0808054-81.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Criminal de Belém

APELANTES:
RONALDO DE OLIVEIRA DA SILVA

(Defensoria Pública do Estado do Pará)

LUAN DE JESUS FREITAS GOMES
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes - art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal dos réus, matéria expressamente valorada como preliminar na sentença, sendo afastada a validade do ato como reconhecimento pessoal, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prisão em flagrante dos acusados em posse dos bens subtraídos das vítimas, conforme depoimentos dos ofendidos e dos policiais responsáveis pela condução dos réus, bem como por seus interrogatórios em juízo, ocasião em que confessaram a prática delitiva, impondo-se a manutenção da condenação –
2
) REDUÇÃO DA PENA BASE PELA REAVALIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA CULPABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
in casu
, verifica-se que a culpabilidade dos agentes foi valorada negativamente de forma idônea pelo juízo de piso, a partir de elementos concretos que indicam maior reprovabilidade de suas condutas, não merecendo reforma –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONALDO DE OLIVEIRA DA SILVA

e
LUAN DE JESUS FREITAS GOMES
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, cominando penas de idêntico quantum de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes

pleitearam inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento dos réus pelas vítimas. Subsidiariamente, pleitearam a redução de sua pena
base pela reavaliação da circunstância culpabilidade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que,

“[...] no dia 30/05/2021, por volta de 23hrs10min,
Eden Jhonson Guerreiro Sarmento
e
Marco Antônio Roldão Pereira
foram vítimas de Roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante utilização de arma de fogo, perpetrado pelos denunciados
Ronaldo de Oliveira da Silva
e
Luan de Jesus Freitas Gomes
, na companhia de comparsas desconhecidos, fato ocorrido na Avenida Alcindo Cacela, bairro do Umarizal, nesta cidade. Consta que na referida data os ofendidos acima nominados se encontravam conversando em frente à residência de Eden, sendo que Marco Antônio havia chegado no local cerca de cinco minutos antes, em seu veículo GM Onix Plus Joy Sedan, cor branca, placa QVO-8143. De repente, caminhavam pela calçada Ronaldo e Luan, este último empunhando uma arma de fogo, com o súbito anúncio do assalto. No decorrer da empreitada criminosa, Marco Antônio correu e inadvertidamente levou uma das mãos para trás do corpo, então Luan apontou a arma em sua direção e puxou o gatilho, entretanto, o armamento não disparou. Questionado se era policial, Marco respondeu negativamente e então foi revistado, com a subtração das chaves de seu automóvel, além de um relógio de pulso, roubado enquanto o cano da arma de fogo era encostado junto ao seu tórax. Luan também abordou Eden, enquanto Ronaldo fazia menção de estar armado, e assim despojou o ofendido de sua carteira contendo documentos, tendo o carregador do celular da vítima caído no chão. Ao solicitar que o assaltante deixasse pelo menos o vale-transporte, Luan afirmou que atiraria em Eden, sendo instigado por Ronaldo. Luan, então, apontou a arma em direção à região torácica de Eden e acionou o gatilho, porém a munição não foi deflagrada [...].

Após a instrução, os réus foram condenados pelo delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II,
do Código Penal Brasileiro
, sendo0lhes cominadas penas de idêntico quantum de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 14 (quatorze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento dos réus pelas vítimas, no que
não lhes assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não houve registro formal de auto de reconhecimento dos réus pelas vítimas, mas tão somente o relato destas, em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo, apontando os réus como as pessoas que praticaram o assalto.

Contudo, ainda que inegável que não haja nos autos um auto de reconhecimento formal, lavrado na forma prevista no art. 226 do CPP, constata-se que
a matéria foi expressamente valorada como preliminar na sentença, sendo afastada a validade do ato como reconhecimento pessoal justamente em razão da inobservância da norma de regência.

Ademais, patente que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente a prisão em flagrante dos réus pela força policial, imediatamente após o crime e ainda, de posse dos bens subtraídos, tendo os acusados, tanto na fase investigativa como em juízo, confessado a prática delitiva.

Portanto, o que se constata é que, ainda que inexista auto de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da pena base
pela
reavaliação da circunstância judicial da culpabilidade
, no que
não lhe assiste razão
, sendo patente na leitura do édito condenatório que
a culpabilidade dos agentes foi valorada negativamente de forma idônea pelo juízo de piso, a partir de elementos concretos que indicam maior reprovabilidade de suas condutas, tendo o réu RONALDO instigado LUAN a efetuar disparo contra as vítimas, somente não lhes causando lesão devido a falha no artefato, bem como terem tentado, após a consumação do delito, atropelar as vítimas.

Portanto, não merece reparo a
avaliação negati
va da circunstância
culpabilidade
feita pelo juízo de piso, a qual, somada a valoração negativa da circunstância
consequências do delito
, ante o elevado prejuízo suportado pelas vítimas, justifica a pena base arbitrada para ambos os réus entre os patamares mínimo e médio, fixada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nas etapas seguintes da dosimetria da sanção, acertadamente o juízo
a quo
reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como a majorante do concurso de pessoas, na fração mínima de 1/3 (um terço), não merecendo qualquer reforma a pena final cominada para ambos em idêntico
quantum
de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 18 dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se o
regime inicial semiaberto
para cumprimento da sanção, à luz do art. 33, §2º, b, do CP, bem como o
valor arbitrado para o dia-multa
em
um trigésimo do salário
mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023